Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM FASE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou o pedido da parte executada de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento na posterior concessão de gratuidade de justiça deferida apenas em sede de recurso especial. Na origem, a sentença havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva e fixado honorários advocatícios em desfavor da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça em fase recursal tem o condão de afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados anteriormente, em sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 1o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal.
4. A jurisprudência consolidada, entretanto, estabelece que a eficácia da gratuidade de justiça é ex nunc, ou seja, produz efeitos apenas a partir de sua concessão, não sendo aplicável de forma retroativa para desconstituir obrigações já estabelecidas, como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
5. O deferimento da gratuidade apenas em sede de recurso especial não tem o condão de suspender a exigibilidade de verba honorária já fixada por sentença com trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando obrigações processuais fixadas antes da sua concessão. 2. A concessão do benefício não tem o condão de suspender a exigibilidade de honorários advocatícios fixados por sentença transitada em julgado.